Tribunal: STF
Processo: HC 226378
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.236.439/RS.



       



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 24/01/2020, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Sobreveio sentença de pronúncia, em 28/01/2021, na qual o magistrado negou o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito protocolado pela defesa. Embargos de declaração não foram acolhidos. Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o mencionado agravo ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Alega que a defesa não deu causa à demora processual. Salienta estar o paciente preso há mais de 3 anos. Refere ao princípio da duração razoável do processo. Destaca ter protocolado agravo regimental contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, encontrando-se a irresignação pendente de análise pelo STJ desde 24/10/2022. Ressalta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. 



    5. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 14/07/2023, constatou-se que a Sexta Turma, em 27/06/2023, negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial.  



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas ao suposto excesso de prazo para formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva, não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo do agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, pelo que, não conheceu da irresignação. Não houve qualquer manifestação a respeito do quanto articulado neste Habeas Corpus. Em seguida, ao analisar o agravo regimental, a Sexta Turma adotou idêntica visão. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado junto ao site do STJ, o paciente teve a prisão preventiva decretada contra si em 30/12/2019 (e-doc. 3, p. 246). A denúncia foi formalizada em 13/01/2020 (e-doc.3, p. 14), sobrevindo o recebimento da peça acusatória em 14/01/2020 (e-doc. 3, p. 190). Consoante informação do impetrante, o mandado de prisão foi cumprido em 24/01/2020. A sentença de pronúncia foi prolatada em 28/01/2021, havendo superveniente análise, pelo Tribunal de Justiça, do recurso em sentido estrito da defesa. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do agravo em recuso especial em 16/11/2022, enquanto a Sexta Turma negou provimento ao respectivo agravo regimental em 27/06/2023. Observo, ainda, que o processo-crime conta com relevante complexidade, revelando investigações aprofundadas e diversos acusados. 



    12. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator